Tribunal: TJMT
Processo: 1063647-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063647-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 067.134.603-21 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ALEGADA RESTRIÇÃO PROFISSIONAL EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO MORAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por motorista profissional que alegou ter sofrido restrições para contratação de fretes em razão de boletim de ocorrência registrado pela recorrida em 2019, no qual lhe foi atribuída participação em suposto desvio de carga. Sustenta a existência de dano moral decorrente de apontamento desabonador em sistema de gerenciamento de risco utilizado no setor de transporte rodoviário de cargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita diante da data do registro do boletim de ocorrência; e (ii) estabelecer se o registro policial realizado pela recorrida configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais em razão de alegada restrição profissional sofrida pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a teoria da actio nata, de modo que o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão, inexistindo prova de que o recorrente tivesse conhecimento anterior dos alegados efeitos negativos atribuídos ao boletim de ocorrência.

4.

O registro de boletim de ocorrência constitui exercício regular de direito quando fundado em fatos submetidos à apreciação da autoridade policial competente.

5.

A configuração do dever de indenizar em hipóteses de comunicação de fatos potencialmente ilícitos exige demonstração de má-fé, dolo, abuso de direito ou imputação sabidamente falsa.

6.

O recorrente não produziu prova objetiva apta a demonstrar a falsidade das informações prestadas pela recorrida no boletim de ocorrência.

7.

A ausência de arquivamento da investigação, absolvição criminal, reconhecimento formal de erro ou manifestação da autoridade policial afastando o envolvimento do recorrente impede a descaracterização da narrativa constante do registro policial.

8.

As conversas mantidas com empresa de gerenciamento de risco apenas indicam a existência de “perfil divergente”, sem comprovação de vínculo direto entre eventual restrição cadastral e o boletim de ocorrência registrado pela recorrida.

9.

A inexistência de prova de negativa concreta de contratação, recusa formal de fretes ou bloqueio cadastral inviabiliza o reconhecimento do nexo causal entre a conduta da recorrida e os alegados prejuízos profissionais.

10.

O dano moral não se presume na hipótese e depende de demonstração concreta de conduta abusiva ou imputação manifestamente falsa, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em alegada repercussão de boletim de ocorrência inicia-se com a ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da actio nata. 2. A lavratura de boletim de ocorrência fundada em fatos submetidos à autoridade policial configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar sem demonstração de má-fé, abuso ou falsidade da imputação. 3. A alegação de restrição profissional decorrente de apontamento em sistema de gerenciamento de risco exige prova concreta do nexo causal e do efetivo prejuízo suportado. 4. O dano moral decorrente de registro policial não se presume e depende de comprovação de conduta ilícita e efetivo abalo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063647-92.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marcelo da Silva Lima

Recorrido(s):

Vidal Logística e Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que as conversas mantidas com a empresa Buonny demonstram a existência de restrição profissional decorrente do boletim de ocorrência registrado pela recorrida. Afirma que o termo “perfil divergente” utilizado no setor de gerenciamento de risco equivale à existência de anotação desabonadora apta a inviabilizar a contratação de motoristas. Defende a inversão do ônus da prova e a configuração de dano moral indenizável.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

Embora o boletim de ocorrência tenha sido registrado em 12/06/2019, o autor afirma que somente tomou ciência da alegada repercussão negativa em seu cadastro profissional em março de 2025, quando passou a enfrentar dificuldades para obtenção de fretes e manteve contato com a empresa Buonny.

Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Ausente prova de que o recorrente tinha conhecimento anterior dos alegados efeitos decorrentes do registro policial, não há falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Narra a parte autora, na petição inicial, que exerce a profissão de caminhoneiro e que, ao tentar realizar cadastro junto a empresas do ramo de transporte em março de 2025, descobriu a existência de restrição vinculada ao seu nome decorrente de boletim de ocorrência registrado em 12/06/2019. Sustenta que a empresa requerida lhe imputou falsamente a prática do crime de apropriação indébita de carga, embora jamais tenha participado do transporte mencionado na ocorrência policial. Alega que a anotação ocasionou restrições em sistemas de gerenciamento de risco utilizados no setor de transporte de cargas, impedindo-o de exercer regularmente sua atividade profissional. Requer indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que o boletim de ocorrência foi registrado no exercício regular de direito diante de fatos concretos relacionados ao desaparecimento de carga de soja em operação logística ocorrida no ano de 2019. Aduz ausência de comprovação de falsidade da imputação, inexistência de prova de restrição profissional efetiva e ausência de demonstração do nexo causal entre o registro policial e os alegados prejuízos suportados pela parte autora.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos demonstram que o boletim de ocorrência no 2019.176468 foi registrado em 12/06/2019 perante a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, narrando suposto desvio de carga de soja transportada em operação logística envolvendo empresas e motoristas vinculados ao transporte rodoviário de cargas. (id 358567420)

Consta da narrativa policial a existência de irregularidades relacionadas à entrega da carga, utilização de documentos supostamente falsificados e desaparecimento da mercadoria. O nome do recorrente foi inserido no contexto investigativo descrito pelo comunicante, juntamente com outros envolvidos.

Todavia, a mera lavratura de boletim de ocorrência, por si só, não configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando fundada em fato objetivamente existente e submetido à apreciação da autoridade policial competente.

O ordenamento jurídico assegura a qualquer pessoa o exercício regular do direito de comunicação de fatos potencialmente ilícitos à autoridade pública, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Para configuração do dever de indenizar em hipóteses dessa natureza, exige-se demonstração concreta de má-fé, dolo, abuso de direito ou imputação sabidamente falsa, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Embora o recorrente alegue jamais ter participado do transporte mencionado na ocorrência policial, não produziu prova objetiva apta a comprovar a falsidade da imputação realizada pela empresa recorrida.

Não há nos autos decisão de arquivamento de investigação criminal, manifestação da autoridade policial afastando o envolvimento do autor, absolvição criminal, reconhecimento formal de erro pela empresa requerida ou qualquer outro elemento técnico capaz de infirmar a narrativa constante do boletim de ocorrência registrado em 2019.

Da mesma forma, não ficou demonstrado de maneira segura o alegado nexo causal entre a atuação da recorrida e eventual restrição profissional suportada pelo recorrente.

As conversas de WhatsApp mantidas com a empresa Buonny apenas indicam a existência de “perfil divergente” no cadastro do autor, sem, contudo, individualizar a origem da divergência, indicar o motivo específico da anotação ou comprovar que ela decorra exclusivamente do boletim de ocorrência registrado pela recorrida.

Ao contrário, as próprias mensagens juntadas aos autos revelam que a empresa de gerenciamento de risco informou que “não interfere na contratação de motoristas” e que “quem decide o carregamento é a transportadora”, circunstância que enfraquece a alegação de impedimento profissional diretamente imputável à recorrida.

Também não foram juntados documentos demonstrando negativa concreta de contratação, recusa formal de fretes, bloqueio cadastral específico ou comunicação emitida por seguradoras ou transportadoras vinculando eventual restrição ao boletim de ocorrência registrado em 2019.

O conjunto probatório produzido revela-se insuficiente para comprovar os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal.

Cumpre observar, ainda, que o dano moral, na hipótese dos autos, não se presume. A caracterização do abalo extrapatrimonial exige demonstração concreta de conduta abusiva ou imputação manifestamente falsa, o que não ficou evidenciado.

A alegação genérica de constrangimento, dificuldades profissionais e abalo psicológico desacompanhada de prova minimamente robusta não autoriza a condenação pretendida.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026